Tribunal: TJBA
Processo: 8027446-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8027446-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): ALICE PAZ DIZ DE ARAUJO, ANA HELENA BAHIA PERRONE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):ALICE PAZ DIZ DE ARAUJO, ANA HELENA BAHIA PERRONE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANSERV. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por Ubirata de Melo Perrone contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, confirmando a liminar que determinou ao Planserv o custeio do tratamento domiciliar (
home care
).

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se é abusiva a negativa de custeio do tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente; e (ii) se há direito à indenização por danos materiais e morais em razão da recusa injustificada.

III. Razões de decidir

3. Embora inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, devem ser observados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

4. É abusiva a cláusula que exclui cobertura de tratamento essencial à preservação da vida, prescrito pelo médico, consoante entendimento consolidado do STJ.

5. O relatório médico e o parecer do NATJUS atestam a pertinência técnica do pedido de
home care
, demonstrando a necessidade do tratamento domiciliar.

6. A recusa indevida do Planserv afronta o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, arts. 1º, III, e 196).

7. Comprovadas as despesas suportadas pelo autor com equipamentos e serviços médicos, é devida a indenização por danos materiais.

8. A negativa injustificada de cobertura agravou a situação de vulnerabilidade do autor, configurando dano moral, fixado em R$ 15.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias.

9. Honorários fixados equitativamente, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.313, por se tratar de demanda de saúde contra o Poder Público.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Estado da Bahia não provido. Recurso do autor parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 11.693,62 (danos materiais) e R$ 15.000,00 (danos morais), com correção e juros nos termos do voto.

Tese de julgamento:
“1.É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (
home care
) prescrito pelo médico, ainda que não previsto no regulamento do Planserv, quando indispensável à preservação da vida e da saúde do beneficiário. 2. A recusa indevida de cobertura enseja indenização por danos materiais e morais.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 37, caput; 196; CC, arts. 421, 422, 423 e 424; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11; Lei nº 9.528/2005, art. 14; Decreto nº 9.552/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1834599/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.08.2021. STJ, AgInt no REsp nº 1951102/MG, 3ª Turma, j. 23.05.2022. STJ, REsp nº 2.189.875/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.05.2025. TJBA, APL nº 0571651-32.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 18.05.2021. STJ, REsp nº 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8027446-86.2021.8.05.0001,
figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
ESTADO DA BAHIA
e
UBIRATA DE MELO PERRONE.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto condutor.